Tribunal: TJDFT
Processo: 0710444-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710444-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME DE SOUSA ALVES AGRAVADO: SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por GUILHERME DE SOUSA ALVES, para reformar a decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual em desfavor de SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, ora agravado, que indeferiu o pleito antecipatório de rescisão contratual, suspensão da exigência do pagamento das prestações e não inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes. A fundamentação da decisão hostilizada foi proferida nos seguintes termos: “(...) O pedido deve ser indeferido. Fundamento. O pleito antecipatório por si abarca uma condição demasiadamente ampla para ser deferido de plano. Isto porque pode existir uma série de condições ainda fora do escrutínio judicial que pode, de alguma forma, afetar o direito que julga ter o autor – e.g. algum aditivo ou motivo de força maior que justifique o alegado comportamento da parte requerida. No estágio em que se encontram os autos, de pronto rescindir o contrato e limitar as ferramentas de que pode lançar mão os particulares em suas relações privadas é irresponsável, pelo que considero imprescindível algum grau de contraditório para que seja esclarecida a questão. A antecipação de tutela é medida excepcional porque ultrapassa princípios caros ao estado democrático de direito – como a ampla defesa e o devido processo legal – pelo que o uso do instituto, ainda que forjado dentro de preceitos técnicos, deve ser parcimonioso e excepcional. Entendo, pois, imprescindível algum grau de contraditório. Portanto, indefiro o liminar.” Narra o agravante que em 29/08/2017 celebrou contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária na planta, no regime de multipropriedade, denominado LAGUNA RESORT RESIDENCE, localizado em Caldas Novas/GO, cuja entrega estava prevista para 28/08/2020. Afirma que o empreendimento não foi entregue até a presente data. Em razão do descumprimento do prazo contratual, propôs à agravada o distrato com a devolução dos valores pagos que totalizam R$23.173,01, porém o montante não foi reembolsado. Diz que permanece sendo compelido a assumir pagamentos, cuja continuidade não é razoável ante a inadimplência exclusiva da agravada. Preparo recolhido. É o breve relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil. Na origem, cuida-se de cumulação de pedidos com vistas à resilição de negócio jurídico e à restituição de valores pagos, em decorrência do descumprimento do prazo para entrega do imóvel. Pretende o agravante a imediata inexigibilidade das prestações vincendas do contrato em litígio, e a proibição de negativação do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito. Os artigos 421 e 422 do Código Civil dispõem acerca da força obrigatória dos contratos, da relevante função social que devem desempenhar no mundo negocial, e da inerente boa-fé entre os contraentes na condução das tratativas. Portanto, em princípio, os contratos regularmente produzidos, não podem ser modificados (pacta sunt servanda), decorrendo daí, a imposição do cumprimento da transação nos termos ajustados, salvo se por mútuo acordo os contraentes decidirem pelo distrato, ou diante de situações excepcionalmente previstas em lei e devidamente comprovadas. Por outro lado, registre-se que o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor disciplina o direito potestativo de arrependimento do consumidor, no prazo de sete dias, ao qual a parte contrária não pode se opor. Na espécie, ressai do contrato particular de promessa de compra e venda que o agravante adquiriu de SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, em 26/08/2017, fração ideal do empreendimento Laguna Resort Residence em Caldas Novas- GO, a ser entregue em 36 meses, pelo preço de R$33.264,00 (trinta e três mil e duzentos e sessenta e quatro reais), mediante o pagamento de sinal e parcelamento do saldo restante em 81 parcelas com data prevista para quitação em 15/01/2025. Considerando que o contrato foi firmado em 26/08/2017, encontra-se escoado o período para arrependimento do consumidor, não podendo ser invocado o benefício do arrependimento reservado às relações de consumo. Conquanto a cláusula 1a do contrato ostente previsão de entrega em 36 meses, em outra oportunidade, precisamente na cláusula sétima, o contrato também prevê a entrega do empreendimento em 48 meses, dependendo do bloco da unidade adquirida, que no caso do agravante é o bloco 2. Dessa forma, teríamos também, o mês de agosto/2021 como termo final, admitida a tolerância de 180 dias úteis, prevista contratualmente. De outro vértice, os documentos acostados aos autos não são aptos a creditar a inadimplência da promitente vendedora, na medida em que apenas atestam a realização do contrato e os pagamentos efetuados pelo agravante. Inexiste comunicação do promitente comprador à incorporadora dando-lhe conhecimento da intenção e motivos para a rescisão do contrato, ou indícios de que o imóvel esteja inacabado como afirma, ou se houve recusa no recebimento das chaves, enfim, resta uma série de elementos não devidamente esclarecidos que dariam maior suporte fático para o deferimento da medida, o que torna prematuro afirmar-se, neste momento de cognição não exauriente, acerca do efetivo descumprimento contratual. Por este mesmo motivo, não há elementos para obstar o pagamento das prestações pactuadas e em caso de não pagamento, o registro do nome do inadimplente no cadastro de restrições ao crédito configura legítimo direito da parte lesada. Rememore-se que a probabilidade do direito é requisito inarredável do provimento antecipatório, uma vez que a decisão que a concede satisfaz, desde logo, o pedido do autor ao adiantar a tutela jurisdicional sem o aguardo da sentença final. Assim, por não vislumbrar, por ora, elementos de prova que revelem a probabilidade do direito material alegado em juízo, indefiro o pedido de concessão da tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contraminuta. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator